Tribunal: STF
Processo: RE 1500710
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 10ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, o qual manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade mediante o reconhecimento de atividades em condições especiais.



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (art. 93, IX, e 201, §1º, da CF/88 e art. 4º da EC 20/1998) bem com o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 942 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, a possibilidade de “utilização do acréscimo derivado da conversão do tempo especial em comum, por equivalência matemática, para fins de contagem de tempo de contribuição, inclusive o mínimo exigido para aposentadoria por idade (carência), em total sintonia com o §1º, do artigo 201, da Lei Magna, e artigo 4º, da Emenda Constitucional nº 20 de 1998” (Doc. 10, fl. 6).



    Requer a anulação do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, ou a reforma do acórdão recorrido para condenar o recorrido a conceder a aposentadoria por idade ao recorrente, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 4):



    “Vê-se que a questão a contabilização do tempo excedente, que resulta da conversão de tempo especial em comum, para fins de cômputo de carência, ultrapassa, com todo respeito, o interesse subjetivo das partes, pois afeta milhares de trabalhadores e segurados que exerceram atividades enquadradas como especial, mostrando a relevância social. 



    Além disso, a utilização do tempo convertido para todos os efeitos traria inúmeros impactos econômicos aos cofres da União, o que revela a importância econômica do tema, já que há impacto direto nas dívidas públicas. 



    Não para por aí, a aposentadoria por idade é benefício devido a quem tem, sendo homem, pelo menos 65 anos de idade, e, sendo mulher, 62, que representam parcela considerável da população. Assim, revela-se a relevância política do tema, já que os contornos da utilização, do tempo especial convertido em comum, para concessão de aposentadoria e benefícios se insere nas políticas públicas de renda da população mais vulnerável. 



    Ainda, a Carta Magna permite condições diferenciadas para quem exerça atividade especial, logo revela-se a importância jurídica acerca dos efeitos amplos da conversão do tempo especial em comum, mormente da utilização do acréscimo de tempo convertido para fins de carência e concessão da aposentadoria por idade. 



    Assim, roga seja reconhecida a repercussão geral da questão trazida a Este Pretório Excelso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 6, fls. 1-3):



    “A parte autora moveu a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL objetivando a concessão da aposentadoria por idade, mediante o reconhecimento de atividades em condições especiais. 



    O juízo singular proferiu sentença, julgando improcedente o pedido. 



    Inconformada, a parte autora interpôs o recurso. Sustenta que a sentença “reduziu drasticamente o alcance da norma constitucional insculpida no artigo 201, § 1º, inciso II, da Lei Maior, nos termos em que era vigente quando da DER (20/03/2019)”. Afirma que é possível a conversão do tempo de trabalho em condições especiais em tempo comum, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 57, da Lei 8.213/1991. Assim, requer a procedência do pedido. 



    É o relatório. 



    Ressalto que a conversão do tempo especial em comum somente é possível na concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição/serviço, conforme disposto no artigo 57, § 5º, da Lei n. 8.213/91. Aplicar essa norma de conversão do tempo de serviço especial para obtenção da aposentadoria por idade converteria o julgador em legislador, violando a separação constitucional de poderes. 



    Note-se que não se trata de suprimir uma lacuna na lei, pois a legislação previdenciária disciplina aposentadoria por idade, traçando seus requisitos essenciais. 



    Ainda, dispõe o art. 50 da Lei n.º 8.213/91 que “a aposentadoria por idade, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do salário-de-benefício” (grifei). 



    Da leitura desse dispositivo legal se depreende que o coeficiente de cálculo do benefício leva em consideração o tempo de efetiva contribuição, independentemente do tipo de atividade exercida pela parte autora. 



    Destarte, não é possível acolher a tese defendida na petição inicial de contagem do tempo de serviço laborado em condições especiais, para fins de revisão/concessão da aposentadoria por idade. 



    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação acima.”



     



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Malgrado a autora tenha cumprido o requisito etário, não perfazia a carência mínima de 150 meses de contribuição para efeito de carência, exigido para o ano de 2006, razão pela qual deixo de acolher o pedido formulado na petição inicial. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora, MARIA SARAH PAULO IRALAH.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 757.838-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/05/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 922.295-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 01/02/2016)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 26.05.2020. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental.” (ARe 1.185.632-ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/03/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente